Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728913-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706586-08.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 161815312 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, em razão da informação de que o executado não cumpriu os termos do acordo celebrado entre as partes, determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de busca e apreensão do veículo. Opostos embargos de declaração pelo exequente, foram rejeitados (ID 163102776 do processo de origem). Na oportunidade, a juíza a quo promoveu a restrição judicial de circulação do veículo na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD (ID 163105056 do processo de origem). No agravo de instrumento interposto, o recorrente sustenta, em síntese, que o executado firmou contrato de financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária. Afirma que, ajuizada ação de busca e apreensão, as partes entabularam acordo extrajudicial, que restou homologado em Juízo, no qual ficaram mantidas todas as cláusulas do contrato na hipótese de descumprimento do acordo. Assevera a ocorrência de error in procedendo na decisão agravada, pois, não obstante o acordo homologado, com sentença transitada em julgado, o bem dado em garantia é exatamente o veículo ofertado na minuta de acordo em caso de descumprimento, não havendo fundamento para indeferir o pedido de expedição do Mandado de Busca e Apreensão do veículo. Pondera que os acordos celebrados pelas partes não acarretaram a novação, sendo que seu descumprimento, nos termos das cláusulas 3 e 4, ensejaria o prosseguimento da ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Alega, ainda, que restou estabelecido que, na hipótese de descumprimento do acordo, ficariam mantidas todas as cláusulas do contrato, motivo pelo qual o prosseguimento do feito se daria pela adoção de medidas que visassem à apreensão do veículo dado em garantia. Aduz que a concessão de efeito suspensivo se faz necessária, haja vista que o indeferimento da expedição do mandado de busca e apreensão, causará nítido prejuízo ao Agravante, que há anos tenta a satisfação do crédito exequendo. Ao final, postula a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela cassação da r. decisum, para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, a fim de permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme pactuado no acordo não cumprido. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 49117142. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves 1destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão formulado pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o executado firmou contrato de financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária. Ajuizada ação de busca e apreensão, as partes entabularam acordo extrajudicial, que restou homologado em Juízo, no qual ficaram mantidas todas as cláusulas do contrato na hipótese de descumprimento do pactuado. Assevera que os acordos celebrados pelas partes não acarretaram a novação, sendo que o seu descumprimento, nos termos das cláusulas 3 e 4, ensejaria o prosseguimento da ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Pondera que restou estabelecido que, na hipótese de descumprimento do acordo, ficariam mantidas todas as cláusulas do contrato, motivo pelo qual o prosseguimento do processo se daria pela adoção de medidas que visassem à apreensão do veículo dado em garantia. A partir da análise dos autos originários, observa-se que na ação de busca e apreensão, as partes firmaram acordo de parcelamento do débito (ID 95225523). Na ocasião, na cláusula 3, o réu ratificou em favor da instituição financeira a garantia de alienação fiduciária do veículo, deixando assentado, na cláusula 4, que: 4- O presente acordo não representa novação de dívida, nem desnatura os títulos e tampouco as garantias outorgadas, permanecendo intactas as condições e garantias previstas no título original, objeto do presente acordo, sendo que o NÃO cumprimento de qualquer dos requisitos das cláusulas pactuadas, acarretará a plena e total reconstrução da dívida primitiva, abatidos eventuais valores pagos parcialmente, do contrato sub judice, o consequente cancelamento do acordo em tela, bem como o imediato prosseguimento da ação. Registra-se que o mencionado acordo restou homologado judicialmente (ID 95236320 dos autos de origem). Interposta apelação pelo banco autor para a suspensão do processo até o cumprimento do acordo, fora negado provimento ao recurso, com a confirmação da sentença (ID 106319599 dos autos de origem). Com o trânsito em julgado em 19/10/2021 (ID 106319606 dos autos de origem), o banco agravante postulou o cumprimento da sentença (ID 107796682). Ato contínuo, a parte exequente juntara outras duas minutas de acordo (IDs 121218173 e 139052946 dos autos de origem), contendo a mesma cláusula supratranscrita. Sobreveio a suspensão da execução (ID 139063403) pelo Juízo a quo. Antes do término do prazo para o cumprimento, o banco exequente no petitório de ID 161810568, informou que o executado não cumpriu com o acordo e requereu o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Contudo, tal pedido não fora deferido, com o registro na origem, anunciado na r. decisão integrativa proferida após os embargos de declaração (ID 163102776), que a questão fora superada pelo trânsito em julgado do acórdão. Destacou-se, na oportunidade, que a ação de busca e apreensão fora extinta, devendo o cumprimento da sentença ocorrer em relação à obrigação de pagar. De fato, a ação de busca e apreensão fora extinta em razão da homologação do acordo, conforme constou na sentença, mantida pelo v. acórdão, resultando na impossibilidade de deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, com base na cláusula invocada pelo banco autor, dando-se o réu por citado nos autos de origem. Nesse contexto, realizado acordo entre as partes em ação de busca e apreensão, com a concessão de prazo para o pagamento parcelado da dívida, restara afastada a mora do devedor, fazendo com que a medida de busca e apreensão do veículo dependesse da propositura da competente ação e renovação da notificação da parte devedora, conforme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEVIDA. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O descumprimento de acordo homologado judicialmente que resultou na extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, b,do Código de Processo Civil, e o seu trânsito em julgado, permite apenas a instauração da fase de Cumprimento de Sentença, sendo indevida a retomada do curso da Ação de Busca e Apreensão. 2. A fase de Cumprimento de Sentença se mostra incompatível com a pretensão do agravante de obter a posse direta sobre veículo e posterior autorização para a sua alienação, mostrando-se necessária a propositura de nova Ação de Busca e Apreensão para tal finalidade. 3. A ausência de intimação da parte agravada para a apresentação de Contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade, na hipótese de inexistência de prejuízo, em razão do julgamento lhe ser favorável, consoante dispõe o artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436065, 07060081420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. BUSCA E APREENSÃO TRANSITADA EM JULGADO. CREDOR FIDUCIÁRIO E EXEQUENTE NA MESMA PESSOA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de posse direta sobre o veículo e posterior alienação demandaria o curso da ação de busca e apreensão com seu rito próprio, enquanto que o presente feito versa sobre cumprimento de sentença que homologou acordo firmado em ação de busca e apreensão, sendo que esta, por sua vez, já transitou em julgado. 1.1. Assim, com supedâneo no art. 835, XII, do CPC, só é possível nesta via executiva a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente, e não a pleiteada consolidação da propriedade para posterior alienação. 2. Não se aplica ao presente caso o §3o do art. 835 do CPC, uma vez que, no acordo homologado judicialmente por sentença transitada em julgado, não foi o veículo mencionado como garantia real do crédito do Agravante, nem poderia sê-lo, uma vez que não pertence ainda ao patrimônio do devedor fiduciário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1324004, 07369449020208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, III, B, CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. Em razão do acordo realizado entre as partes em ação de busca e apreensão, em que ficou reconhecida a dívida e determinada a forma de parcelamento, cuja sentença transitou em julgado, o cumprimento do decisum deve ocorrer em relação à obrigação de pagar. Destarte, com o acordo firmado entre as partes, o devedor não mais está em mora, motivo pelo qual eventual nova busca e apreensão do veículo em razão do inadimplemento do acordo dependerá de renovação da notificação da parte. (Acórdão 1053548, 07091414020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 09:43:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.